Tribunal: STF
Processo: RE 1395243
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. ALEGADA INADIMPLÊNCIA DA PENA DE MULTA POR HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Décima Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao Agravo de Execução Penal n. 0004562-66.2021.8.26.0309/SP.



    2. O recorrente alega contrariados o inc. III do art. 1º, a al. b do inc. XLVII, os incs. XLV, XLVI e LIV e o caput do art. 5º e o caput do art. 37 da Constituição da República (e-doc. 8).



    Sustenta que “a decisão desta Corte na ADI 3.150 não interfere na possibilidade de extinção da punibilidade aqui defendida” (fl. 8, e-doc. 8).



    Argumenta ser “atípica a conduta prevista como crime tributário para valores até 20.000 reais”(fl. 14, e-doc. 8).



    Salienta que “não foi apresentada nenhuma justificativa para o tratamento diferenciado do executado no que se refere à cobrança da multa penal de baixo valor em relação aos demais devedores da dívida ativa, que não terão ajuizadas contra si ação de execução fiscal mesmo que de maior valor” (fl. 16, e-doc. 8).



    Defende que “não é possível cobrar algo cujo custo da exigência é maior do que o montante a haver” (fl. 18, e-doc. 8).



    Assevera que “sua condição financeira impede a extinção da punibilidade, e significa que o Estado, indiretamente, encaminhará essas pessoas ao trabalho informal ou, até mesmo, na pior das hipóteses, reforçando um fator criminógeno inerente à exclusão social. O Estado lhe nega o direito substancial à cidadania e estimula, com isso, práticas ilícitas” (fl. 25, e-doc. 8).



    Acrescenta “que a ausência da declaração da extinção da punibilidade, nessas hipóteses, impede a retomada da plena cidadania, o que acaba por inviabilizar a efetivação do objetivo precípuo da execução da pena, que é a harmônica integração social da pessoa condenada, conforme assegura a individualização da pena prevista no artigo 5º inciso XLVI da CF” (fl. 26, e-doc. 8).



    Assinala que “A inexistência da extinção da punibilidade, no caso, é o mesmo que condicionar a recuperação da cidadania por uma dívida de valor e punir todo o núcleo familiar. É entronizar no sistema de justiça penal uma longa modalidade de insolvência civil, logo após, na ampla maioria dos casos, ter o ‘não-cidadão’ cumprido penas corporais sob condições deletérias, em ambientes superlotados” (fl. 28, e-doc. 8).



    Enfatiza que “A extinção da punibilidade do condenado, independentemente do pagamento da multa, nos crimes relacionados à pobreza, também é possível à luz das premissas da ADI 3.150” (fl. 30, e-doc. 8).



    Pede “seja o presente recurso conhecido e provido para julgar extinta a punibilidade do recorrente” (fl. 33, e-doc. 8).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso e pediu “seja negado seguimento ao recurso nos termos do artigo 1030, I, ‘a’, do CPC. Subsidiariamente, o indeferimento do processamento do presente Recurso Extraordinário e, caso contrário, seja a ele oportunamente negado provimento pelo Colendo Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 10).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. O Tribunal de origem assentou:



    “Não se pode cogitar da decretação da extinção da punibilidade do sentenciado independentemente do pagamento da sanção pecuniária.



    Acerca do tema, este Relator compreendia que o inadimplemento da pena de multa não obstava a extinção da punibilidade do condenado. Esse era inclusive o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Anota-se: 



    ‘RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE OU DE RESTRITIVA DE DIREITOS SUBSTITUTIVA. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.



    1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ.



    2. Extinta pelo seu cumprimento a pena privativa de liberdade ou a restritiva de direitos que a substituir, o inadimplemento da pena de multa não obsta a extinção da punibilidade do apenado, porquanto, após a nova redação dada ao art. 51 do Código Penal pela Lei n. 9.268/1996, a pena pecuniária passou a ser considerada dívida de valor e, portanto, possui caráter extrapenal, de modo que sua execução é de competência exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública.



    3. Recurso especial representativo da controvérsia provido, para declarar extinta a punibilidade do recorrente, assentando-se, sob o rito do art. 543-C do CPC a seguinte TESE: Nos casos em que haja condenação a pena privativa de liberdade e multa, cumprida a primeira (ou a restritiva de direitos que eventualmente a tenha substituído), o inadimplemento da sanção pecuniária não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade.’



    (STJ - REsp 1519777 / SP - Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ - TERCEIRA SEÇÃO - DJe 10/09/2015). 



    Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 3.150, firmou compreensão no sentido de que a pena de multa não perde seu caráter de sanção criminal e que a competência prioritária para sua cobrança é do Ministério Público, cabendo à Fazenda Pública a atuação subsidiária, caso o Ministério Público não se manifeste no prazo de até noventa dias. Confira-se a ementa do acórdão: 



    ‘Execução penal. Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Pena de multa. Legitimidade prioritária do Ministério Público. Necessidade de interpretação conforme. Procedência parcial do pedido.



    1. A Lei nº 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da Constituição Federal.



    2. Como consequência, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais.



    3. Por ser também dívida de valor em face do Poder Público, a multa pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o Ministério Público não houver atuado em prazo razoável (90 dias).



    4. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 51 do Código Penal, explicitar que a expressão ‘aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição’, não exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa na Vara de Execução Penal. Fixação das seguintes teses: (i) O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal; (ii) Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980.’.



    (ADI 3150, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019).



    Como se sabe, as decisões tomadas no âmbito de controle concentrado de constitucionalidade possuem efeito vinculante e eficácia erga omnes (artigo 102, § 2º, da Constituição Federal). Significa dizer que o precedente do Superior Tribunal de Justiça, até então adotado, foi superado pela nova orientação jurisprudencial da Suprema Corte (artigo 927 do Código de Processo Civil). 



    Baseado nesse novo entendimento, a 6ª Turma do Superior Tribunal, em acórdão de lavra do eminente Ministro Sebastião dos Reis Júnior, decidiu que o inadimplemento da pena de multa inviabiliza a extinção da punibilidade. Registra-se: 



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INVIABILIDADE. LEGITIMIDADE PRIORITÁRIA DO MP PARA EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA. CARÁTER DE SANÇÃO CRIMINAL RECONHECIDO PELO STF NA ADI 3150/DF (DJE 6/8/2019). EFEITO VINCULANTE. RESTABELECIMENTO DO ACÓRDÃO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 7006377-53.2016.8.26.0050.



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n. 3.150/DF, declarou que, à luz do preceito estabelecido pelo art. 5º, XLVI, da Constituição, a multa, ao lado da privação de liberdade e de outras restrições - perda de bens, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos -, é espécie de pena aplicável em retribuição e em prevenção à prática de crimes.



    2. O Ministério Público tem legitimidade, ainda que não exclusiva, mas prioritária, para cobrar a multa decorrente de condenação criminal transitada em julgado. A legitimidade da Fazenda Pública para propor execução fiscal é subsidiária, dependendo da hesitação do órgão ministerial dentro de prazo, foi fixado em 90 dias contados a partir da intimação para a execução da reprimenda.



    3. O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal; (ii) Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980. (ADI n. 3150, Ministro Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6/8/2019).



    4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 3.150/DF, ocorrido em 13/12/2018, firmou o entendimento de que "a Lei n. 9.268/96, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da CF. Como consequência, por ser uma sanção criminal, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais" (CC n. 165.809/PR, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, DJe 23/8/2019).



    5. As declarações de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, são dotadas de eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário. Portanto, fixada a interpretação constitucional do tema pelo Pretório Excelso, no exercício de controle concentrado, impõe-se a superação da jurisprudência desta Corte Superior que há pouco decidia pela ilegitimidade do Ministério Público para a execução da pena de multa.



    6. O Tribunal paulista dispôs que embora o art. 51 do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 9.268/1996, disponha que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se a ela legislação relativa à Fazenda Pública, ela não perdeu o seu caráter penal, permanecendo inalterados os efeitos decorrentes da condenação, razão pela qual é o Juízo das Execuções Criminais o competente para apreciação do pedido de indulto da multa inadimplida. [...] Quanto ao pedido de extinção da punibilidade do agravante, independentemente do pagamento da pena pecuniária, melhor sorte não assiste à douta Defesa. [...] Realmente, dispõe o artigo 51 do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 9.268/1996, que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, devendo ser aplicada com relação a ela a legislação relativa à Fazenda Pública. [...] Entretanto, mesmo sendo considerada dívida de valor, a pena de multa, como já mencionado, não perdeu seu caráter penal, permanecendo inalterados os efeitos decorrentes da condenação, com o que não se pode falar em extinção da punibilidade da pena de multa pelo não pagamento.



    7. As razões colacionadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo estão em conformidade com o novo entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 3.150/DF, motivo pelo qual devem ser mantidos.



    8. Embargos de declaração acolhidos para negar provimento ao recurso especial.’



    (EDcl no AgRg no REsp 1806025/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019).



    E o Ministro Edson Fachin, em decisão monocrática proferida no âmbito do RE 1.179.630, concluiu que ‘o cumprimento integral da pena estabelecida ocorre quando cumprida não só a pena privativa de liberdade como também a pena de multa, ou quando então fulminada pela prescrição’.



    Por fim, duas observações devem ser feitas.



    A primeira é que ao estabelecer, no julgamento da ADI nº 3.150, que ‘Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980’, o Excelso Pretório não excluiu a possibilidade de o Ministério Público promover a execução da pena de multa após o referido prazo (noventa dias) ser ultrapassado, como sugerido pela Defesa do agravante. Apenas estabeleceu que, nessa hipótese, fica aberta a possibilidade da atuação subsidiária da Fazenda Pública. Trata-se, evidentemente, de um prazo dilatório, e não peremptório. 



    A segunda é que não há previsão legal que estabeleça valor mínimo para execução de multa decorrente de condenação criminal, sendo inaplicável à hipótese a previsão contida no artigo 1º da Lei Estadual 14.272/10.



    Fixados estes parâmetros, a decisão que indeferiu os pedidos de extinção das medidas de execução promovidas pelo Ministério Público, e de declaração de extinção da punibilidade, independentemente do pagamento da pena de multa, está correta, não comportando qualquer reparo.



    Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo” (fls. 3-11, e-doc. 3).



    5. A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Lei de Execução Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XLVI, ‘C’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.100.216-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.10.2018).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CAPACIDADE ECONÔMICA PARA PAGAMENTO DA MULTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. (...) AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.133.451-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.9.2018).



    6. Ademais, o exame da pretensão do recorrente exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA APLICADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CARÁTER DA PENA DE MULTA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CAPACIDADE ECONÔMICA PARA PAGAMENTO DA MULTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.127.241-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora